Tribunal: TJES
Processo: 5014022-49.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014022-49.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L P S ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDO: CATHARINA ALVES NUNES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014022-49.2024.8.08.0030
RECORRENTE:
L P S ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDA:
CATHARINA ALVES NUNES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA PROVA E NECESSIDADE DE PERÍCIA FORMAL PARA APURAÇÃO DE SUPOSTO ERRO EM PROCEDIMENTO ESTÉTICO. ARTIGO 3º DA LEI 9.099/95. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE IMPOSSIBILIDADE INSTRUTÓRIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PERÍCIA SIMPLIFICADA ADMITIDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO INTEGRAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. A recorrente sustenta que a solução da controvérsia exigiria perícia técnica formal para verificar eventual falha no procedimento estético denominado rinomodelação, concluindo pela suposta complexidade da demanda e consequente incompetência absoluta do Juizado Especial, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Argumenta inexistência de verossimilhança, ausência de documentos comprobatórios e inépcia da inicial pela falta de laudo técnico, sustentando que somente uma perícia poderia definir eventual imperícia.

2. A tese não merece acolhimento. A mera menção à necessidade de perícia não implica, por si só, complexidade impeditiva da competência dos Juizados Especiais. O sistema da Lei nº 9.099/95 admite prova técnica simplificada, desde que suficiente para a formação do convencimento judicial, não sendo exigida perícia formal como condição de processamento da demanda. A alegação de complexidade deve ser concreta e circunstanciada, revelando impossibilidade real de instrução no rito célere, o que não se verifica.

3. No caso, o juízo de origem dispôs de elementos documentais suficientes, incluindo relatório de atendimento e termo de consentimento assinados, que permitiram a aferição dos fatos essenciais. A recorrente não demonstra, de modo objetivo, que a instrução probatória tornou-se inviável, nem indica qualquer circunstância excepcional que extrapole a capacidade instrutória do microssistema dos Juizados. Limita-se a formulações genéricas e abstratas, que, se acolhidas, inviabilizariam a finalidade do procedimento especial, devolvendo ao rito comum toda e qualquer controvérsia em matéria de responsabilidade civil estética.

4. Ademais, a ausência de laudo pré-constituído não configura inépcia da inicial, tampouco transfere à parte autora o ônus de antecipar prova técnica, sendo suficiente a narrativa dos fatos acompanhada dos documentos pertinentes, cabendo ao juízo determinar eventual prova complementar. Assim, não configurada hipótese de extinção prevista no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95,
REJEITA-SE
a preliminar de incompetência absoluta.

5. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 21.581,49, corrigidos pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros pela taxa SELIC desde a citação, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00, com correção pelo IPCA desde o arbitramento e juros pela SELIC a partir da citação.

6. O conjunto documental constante dos autos revela-se suficiente para comprovar os prejuízos experimentados pela recorrida, não havendo impugnação específica capaz de afastar o nexo causal reconhecido pelo juízo de origem. A recorrente limita-se a negar genericamente os fatos, sem infirmar os elementos objetivos analisados na sentença, tampouco apresentar prova hábil a afastar sua responsabilidade.

7. O valor arbitrado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade, considerando-se a natureza do procedimento, a repercussão estética diretamente sobre o rosto da autora e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização. Não há demonstração de excesso ou desvio dos parâmetros usualmente adotados.

8. Quanto aos índices aplicados, a sentença observou corretamente os marcos legais, determinando aplicação do IPCA e da taxa SELIC conforme os artigos 398, parágrafo único, 405 e 406, §1º, do Código Civil.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)